Tribunal: STF
Processo: HC 83560
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Está bem fundamentada a decisão do TJ/MG
que fixa a pena de acordo com as circunstâncias do crime,
especialmente quando ressalta a violência sofrida pela vítima, a
frieza, premeditação e periculosidade do agente e a inexistência de
atenuantes aplicáveis tais como arrependimento, confissão voluntária
 ou facilitação do trabalho da justiça.
Constrangimento ilegal não
configurado. Precedentes.
Habeas corpus recebido como substitutivo
de recurso ordinário. Negado provimento.